Tribunal: STF
Processo: Rcl 88190
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ball Beverage Can South America Ltda. alega ter o Tribunal Superior do Trabalho inobservado, no processo n. 0011424-90.2022.5.15.0045, o verbete vinculante n. 10 da Súmula.



    Narra o ajuizamento de reclamação trabalhista na origem, em que a beneficiária pleiteia diversas verbas trabalhistas.



    Argumenta que o Tribunal Superior do Trabalho, ao manter entendimento das instâncias inferiores no sentido de que os valores dos pedidos indicados na inicial se tratavam de mera estimativa, afastou a aplicação do § 1º do art. 840 da CLT sem observar a cláusula de reserva de plenário, com ofensa ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Pede a cassação do acórdão impugnado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    A Súmula Vinculante n. 10 possui a seguinte redação:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 



    O acórdão reclamado, no que interessa ao julgamento da presente reclamação, apoia-se nos seguintes fundamentos:



    Em relação ao tema, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais deste TST firmou compreensão de que "os valores constantes nos pedidos apresentados de forma líquida na reclamação trabalhista devem ser considerados como mera estimativa, não limitando a condenação, por força da Instrução Normativa nº 41/2018 c/c art. 840, §1º, da CLT e dos princípios constitucionais que regem o processo do trabalho, em especial os princípios do amplo acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), da proteção social do trabalho (art. 1º, IV, da CF)".



    [...]



    E esta Primeira Turma, ao julgamento do RRAg - 10396-61.2020.5.15.0141, em sessão realizada em 9/10/2024, passou igualmente a reconhecer que os valores indicados na petição inicial não permitem limitar a condenação, independentemente da existência de ressalva na peça de ingresso quanto ao fato de serem meramente estimativos.



    [...]



    Nesse contexto, impõe-se confirmar a decisão monocrática proferida, mediante a qual se negou provimento ao agravo de instrumento da parte.



    O reclamante alega que o órgão reclamado afastou a aplicação do § 1º do art. 840 da CLT, assim redigido:



    Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal.



    § 1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante.



    Como se observa, o acórdão reclamado deixou de aplicar o art. 840, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho ao assentar que os valores indicados na inicial seriam meramente estimativos, e o fez com fundamento constitucional, ao afirmar que tal entendimento privilegiaria a garantia constitucional do acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV), a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), e o principio da proteção social do trabalho (CF, art. 1º, IV).



    Isso porque o § 1º do art. 840 da CLT é expresso em determinar que o valor dos pedidos deve ser certo, determinado, e com indicação do valor correspondente.



    Assim, ao consignar que não se pode limitar a condenação aos valores dos pedidos presentes na inicial por considerá-los como meras estimativas, o acórdão reclamado negou vigência aos preceitos legais suscitados, sem submissão ao órgão especial competente, em violação ao art. 97 da Constituição Federal e ao preceito vinculante n. 10 da Súmula.



    3. Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, para cassar o ato reclamado, em razão do afastamento da aplicação do § 1º do art. 840 da CLT, e determino que outro seja proferido em respeito ao verbete vinculante n. 10 da Súmula.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se. 



Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente